Tribunal: TJES
Processo: 5000007-92.2020.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-92.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MARQUEZ
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1181819
) tempestivamente.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MARQUEZ
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que apesar da proposta de cartão de crédito oferecida pela recorrida, tal cartão nunca chegou em sua residência;
d)
que a recorrida informou que o cartão de crédito estava sendo usado;
e)
que recebeu várias cobranças acerca de um débito desconhecido;
f)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida;
g)
que faz jus a indenização a título de danos morais por todo a situação vivenciada;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Ao revés do alegado pela recorrida, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1269925
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida em razão de um suposto débito, vinculado a um cartão de crédito que a recorrente alega desconhecer, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que não houve comprovação, por parte do recorrente, da situação narrada na inicial que enseja o pedido indenizatório pleiteado.

Compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença, isto porque ao revés do alegado pela recorrente, não restou comprovado minimamente que a parte tenha sofrido situação que extrapole o mero aborrecimento ou ainda a comprovação de que seu nome teria sido negativado indevidamente.

Ademais, não se extrai das provas carreadas aos autos a ocorrência de abalo psicológico, humilhação ou situação vexatória capaz de ensejar indenização por danos morais, mas tão somente mero dissabor ou aborrecimento típico do cotidiano.

Assim, não houve falha na prestação dos serviços ou a prática de ato ilícito que ensejasse a condenação da recorrida em danos morais, ainda que fosse o caso de ter realizado cobrança de forma equivocada.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA.
MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
- O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. - Para a configuração do dano moral, decorrente de inscrição indevida no nome nos cadastros de restrição creditícia, mister se faz a prova documental da negativação. -
A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral
, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade,
não passando de meros dissabores
. Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG -

Apelação Cível

1.0433.15.021620-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 29/05/2020) (original sem destaque)

Destarte, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, uma vez que a parte recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar que a situação experimentada teria violado sua
honra.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. A AUTORA ADUZ QUE RECEBEU PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO E O MENCIONADO CARTÃO NÃO CHEGOU EM SUA RESIDÊNCIA. ALEGA AINDA QUE FOI INFORMADA PELA RECORRIDA QUE O CARTÃO ESTAVA EM USO E QUE POSSUÍA DÍVIDAS. A SITUAÇÃO VIVENCIADA NÃO CONFIGURA
LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE E NÃO POSSUI O CONDÃO DE EXTRAPOLAR A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU AMEAÇA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.